Tribunal: TJMT
Processo: 1010344-28.2023.8.11.0004
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010344-28.2023.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Reivindicação]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[HUMBERTO HENRIQUE VALOES DOS SANTOS - CPF: 274.778.191-72 (APELADO), LETICIA VICTOR PEREIRA MARTINS - CPF: 049.942.271-60 (ADVOGADO), BELTRANO DAS QUANTAS (APELANTE), DOMINGOS RIBEIRO DOS SANTOS - CPF: 224.615.311-53 (APELANTE), GNOTA MARIA OLIVEIRA ALVES - CPF: 822.832.061-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA C/C DEMOLITÓRIA. PROPRIEDADE REGISTRAL. POSSE INJUSTA. MÁ-FÉ POSSESSÓRIA. BENFEITORIAS. INEXISTÊNCIA DE DIREITO À INDENIZAÇÃO E RETENÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. PRECLUSÃO.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelação Cível interposto em virtude da sentença que julgou procedente Ação Reivindicatória c/c Demolitória para determinar a restituição de imóvel ao Autor, com retirada de construções e sem direito à retenção ou indenização por benfeitorias, ao fundamento de comprovação da propriedade registral e posse injusta do réu.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide sem produção de prova pericial; (ii) estabelecer se a posse exercida pelo réu é de boa-fé; (iii) determinar se há direito à indenização e retenção por benfeitorias; (iv) verificar a incidência do princípio da função social da propriedade diante da alegação de abandono do imóvel.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não há falar em cerceamento de defesa, pois a parte, intimada para especificar provas na fase saneadora, permaneceu inerte, operando-se a preclusão do direito probatório.

4. A ação reivindicatória exige prova do domínio, individualização do bem e posse injusta, requisitos atendidos mediante matrícula imobiliária regularmente registrada em nome do autor.

5. É inexistente a boa-fé possessória, pois o réu adquiriu o imóvel de terceiro estranho à cadeia dominial, após ciência inequívoca da titularidade do autor, podendo verificar a situação registral com diligência ordinária.

6. O contrato particular não registrado não transfere propriedade, tampouco justifica posse perante terceiros, nos termos do art. 1.245 do Código Civil.

7. A posse do Requerido é de má-fé, atraindo a incidência do art. 1.220 do Código Civil, que restringe eventual ressarcimento apenas às benfeitorias necessárias, sem direito de retenção.

8. A construção de edificação em terreno alheio não constitui benfeitoria necessária, afastando o direito à indenização.

9. Desconsidera-se a prova documental das benfeitorias por ausência de vínculo com o imóvel litigioso.

10. A alegação de abandono e violação da função social da propriedade não comporta acolhida, pois comprovado que o autor mantinha o imóvel cercado, adimplia tributos e exercia vigilância, inexistindo animus de renúncia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A inércia da parte em especificar provas na fase saneadora implica preclusão e afasta alegação de cerceamento de defesa. 2. A ausência de registro do título impede o reconhecimento de boa-fé possessória quando há ciência prévia da titularidade de terceiro. 3. O possuidor de má-fé não tem direito à indenização ou retenção por benfeitorias úteis ou voluptuárias, especialmente quando inexistente benfeitoria necessária. 4. A função social da propriedade não se caracteriza quando o proprietário exerce atos de conservação e domínio sobre o imóvel.

_____________

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.202, 1.220, 1.228, 1.245, 1.253 e 1.276; CPC, arts. 183, §1o, e 186.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1586247/GO, Rel. Min. Raul Araújo, j. 01.06.2020; TJMG, Apelação Cível no 5001588-82.2019.8.13.0056, Rel. Des. Narciso Alvarenga Monteiro de Castro, j. 04.02.2024.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por

Domingos Ribeiro dos Santos
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 1.a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, nos autos da Ação Reivindicatória c/c Demolitória ajuizada por
Humberto Henrique Valoes dos Santos
.

O Juiz
a quo
julgou procedente o pedido inicial e condenou o Requerido a restituir ao Autor, no prazo de 60 (sessenta) dias, o imóvel
sub judice
, matriculado sob o no. 36.755 no Cartório de Registro de Imóveis de Barra do Garças, bem como proceda a retirada de todos os bens eventualmente assentados ou edificados no imóvel, sob pena de demolição, sem direito à retenção de benfeitorias (art. 1.220, do CC), por restar demonstrada a propriedade, ora reivindicada, em detrimento da posse injusta do Requerido.

O pedido de indenização e/ou retenção de benfeitorias formulado pelo Requerido foi julgado improcedente, nos termos do art. 1.220, do CC.

O magistrado fixou multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais), para o caso de descumprimento da ordem judicial, limitado a R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

Diante da sucumbência, condenou o Requerido ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10% do valor atualizado da causa, com exigibilidade suspensa por ser beneficiário da justiça gratuita.

Em suas razões, o Apelante sustenta a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ao argumento de que houve julgamento antecipado da lide mesmo diante de requerimento prévio de produção de prova pericial, a qual se mostrava indispensável para a apuração do valor das benfeitorias, de modo que a sua supressão implicou violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Defende a caracterização de sua posse como de boa-fé, afirmando que ingressou no imóvel amparado por justo título consubstanciado em contrato particular de compra e venda, com reconhecimento de firmas, e que apenas com a citação válida teve ciência inequívoca de eventual vício, razão pela qual pleiteia o reconhecimento da boa-fé até esse marco temporal, com os efeitos jurídicos correspondentes.

Aduz que comprovou a realização de benfeitorias por meio de documentos e registros fotográficos, contudo, o excesso de rigor formal da sentença ao desconsiderou tais elementos.

Alega que a negativa de indenização implica enriquecimento sem causa do proprietário.

Invoca o princípio da função social da propriedade, argumentando que o imóvel permaneceu por longo período em estado de abandono pelo proprietário registral, ao passo que o Apelante lhe conferiu destinação social ao utilizá-lo como moradia, circunstância que, a seu ver, deve ser considerada na solução da controvérsia.

Com esses argumentos, requer a anulação da sentença. Subsidiariamente, sua reforma para reconhecer a boa-fé possessória, com indenização e direito de retenção; ou, ainda, a apuração dos valores em liquidação por perícia.

Contrarrazões no ID.

354650352, na qual o Apelado pugna pelo não conhecimento do recurso por manifesta intempestividade.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Humberto Henrique Valoes dos Santos
ajuizou Ação Reivindicatória c/c Demolitória em face de
Domingos Ribeiro dos Santos
.

Na petição inicial, o Autor aduziu ser proprietário de diversos lotes urbanos situados na Quadra 509 do loteamento denominado “Jardim Nova Barra do Garças”, na cidade de Barra do Garças, dentre os quais o lote no 27, com área de 412,50 m2.

Afirmou que adquiriu o referido imóvel por meio de instrumento particular de compra e venda firmado em 07/05/2003, tendo promovido o recolhimento do ITBI no ano de 2012 e, posteriormente, o registro do título em 02/04/2015, encontrando-se o bem inscrito sob a matrícula no 36.755 do Cartório do 1o Ofício de Registro de Imóveis da Comarca de Barra do Garças/MT.

Aduziu que, desde a aquisição, exercia a posse indireta sobre o imóvel, realizando sua limpeza periódica, efetuando o pagamento de tributos e mantendo-o cercado, além de proceder a vistorias regulares.

Alegou que, no início de fevereiro/2023, foi surpreendido com a presença de um indivíduo retirando a cerca e os arames do terreno, ocasião em que foi informado de que o suposto invasor teria adquirido o lote de terceiro, autodenominado “pedreiro”, e que daria início à construção no local, não obstante ter sido advertido pelo Autor acerca de sua titularidade dominial, comprovada mediante apresentação da matrícula do imóvel.

Seguiu dizendo que, posteriormente, foi comunicado por vizinho acerca da presença de diversas pessoas adentrando os lotes e promovendo a retirada das cercas, circunstância que o levou a retornar ao local, onde constatou a ocupação irregular por múltiplos indivíduos, os quais alegavam ter adquirido os imóveis junto à Prefeitura Municipal.

Diante disso, buscou esclarecimentos junto ao ente público, sendo-lhe informado que o Município jamais realizou qualquer alienação dos referidos bens, os quais permaneciam registrados em nome do Autor.

Frisou que, não obstante as tentativas de solução amigável, inclusive com proposta de venda, não logrou êxito em reaver a posse do imóvel, constatando, por meio de imagens e fotografias, inclusive captadas por drone, a evolução de construção erigida no local pelo Requerido.

Acrescentou que o Requerido persiste na edificação de obra dentro dos limites de sua propriedade, mesmo após notificação verbal para desocupação, insistindo na alegação de aquisição junto à municipalidade, fato que reputa inverídico.

Reiterou que o imóvel está regularmente registrado em seu nome desde 02/04/2015, exercendo, desde então, a posse indireta, tendo a ocupação irregular ocorrido em momento posterior, quando se encontrava ausente da comarca.

Informou, ainda, que registrou boletim de ocorrência diante da invasão e da turbação possessória.

Diante desse quadro fático, requereu seja determinada interrupção da obra em curso, a retirada de todos os bens introduzidos no imóvel, a sua imissão na posse e a demolição das edificações, construções e benfeitorias realizadas, às expensas do Requerido.

Na decisão prefacial, o Juiz singular deferiu o pedido de tutela de urgência e determinou que o Requerido se abstenha de prosseguir com a construção no lote n. 27, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) limitada a R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Na contestação, o Requerido alegou que não exerce posse injusta, pois adquiriu o imóvel de forma lícita, mediante contrato de compra e venda firmado com Jessica de Lima Silva, agindo de boa-fé e com
animus domini
, o que afasta requisito essencial da ação reivindicatória e conduz à improcedência do pedido. Subsidiariamente, pleiteia indenização pelas benfeitorias realizadas, com direito de retenção do imóvel até o ressarcimento.

Intimados a especificarem as provas pretendidas, o Autor pugnou pelo julgamento antecipado da lide. O requerido deixou transcorrer in albis o prazo processual.

Na sentença, o Juiz
a quo
julgou procedente o pedido inicial e condenou o Requerido a restituir ao Autor, no prazo de 60 (sessenta) dias, o imóvel
sub judice
, matriculado sob o no. 36.755 no Cartório de Registro de Imóveis de Barra do Garças, bem como proceda a retirada de todos os bens eventualmente assentados ou edificados no imóvel, sob pena de demolição, sem direito à retenção de benfeitorias (art. 1.220, do CC), por restar demonstrada a propriedade, ora reivindicada, em detrimento da posse injusta do Requerido. O pedido de indenização e/ou retenção de benfeitorias formulado pelo Requerido foi julgado improcedente, nos termos do art. 1.220, do CC.

O magistrado fixou multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais), para o caso de descumprimento da ordem judicial, limitado a R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

Diante da sucumbência, condenou o Requerido ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10% do valor atualizado da causa, com exigibilidade suspensa por ser beneficiário da justiça gratuita.

Inconformado,
Domingos Ribeiro dos Santos
interpôs este Recurso de Apelação Cível.

VOTO PRELIMINAR (INTEMPESTIVIDADE)

O Apelado suscita a preliminar de intempestividade, sob o argumento de que o recurso de apelação foi interposto em 24/02/2026, ou seja, mais de 9 (nove) meses após a prolação da sentença, superando em muito o prazo de 30 dias úteis conferido à Defensoria Pública.

A preliminar, contudo, não comporta acolhida.

Da análise dos autos verifica-se que a Defensoria Pública não foi regularmente intimada da sentença de primeiro grau.

Com efeito, a intimação da Defensoria Pública exige, por expressa determinação legal, que seja realizada de forma pessoal, constituindo prerrogativa institucional indispensável à contagem do prazo recursal.

O Código de Processo Civil assim disciplina a matéria:

Art. 186. A Defensoria Pública gozará de prazo em dobro para todas as suas manifestações processuais.

§ 1o O prazo tem início com a intimação pessoal do defensor público, nos termos do art. 183, § 1o.

Art. 183. A União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a partir da intimação pessoal.

§ 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, remessa ou meio eletrônico.

Assim, consoante dicção dos dispositivos transcritos, o prazo recursal da Defensoria Pública somente se inicia a partir de sua intimação pessoal. Não havendo nos autos demonstração de que tal intimação tenha sido regularmente efetivada, não há falar em fluência do prazo e, por consequência, em intempestividade do recurso interposto.

Nessa conjuntura, a ausência de intimação pessoal válida da Defensoria Pública constitui vício que impede a própria contagem do prazo recursal, tornando prematuro qualquer juízo de inadmissibilidade fundado no decurso temporal.

É inconteste que o prazo em dobro previsto no art. 186 do CPC tem como pressuposto lógico e indissociável a regular intimação pessoal do defensor público, sem a qual o termo inicial simplesmente não se estabelece.

Conclui-se, portanto, que o Recurso de Apelação foi tempestivamente interposto, uma vez que o prazo para a sua apresentação não chegou a se iniciar validamente.

Preliminar rejeitada.

VOTO (MÉRITO)

Em suas razões, o Apelante sustenta a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ao argumento de que houve julgamento antecipado da lide mesmo diante de requerimento prévio de produção de prova pericial, a qual se mostrava indispensável para a apuração do valor das benfeitorias, de modo que a sua supressão implicou violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Defende a caracterização de sua posse como de boa-fé, afirmando que ingressou no imóvel amparado por justo título consubstanciado em contrato particular de compra e venda, com reconhecimento de firmas, e que apenas com a citação válida teve ciência inequívoca de eventual vício, razão pela qual pleiteia o reconhecimento da boa-fé até esse marco temporal, com os efeitos jurídicos correspondentes.

Aduz que comprovou a realização de benfeitorias por meio de documentos e registros fotográficos, contudo, o excesso de rigor formal da sentença ao desconsiderar tais elementos.

Alega que a negativa de indenização implica enriquecimento sem causa do proprietário.

Invoca o princípio da função social da propriedade, argumentando que o imóvel permaneceu por longo período em estado de abandono pelo proprietário registral, ao passo que o Apelante lhe conferiu destinação social ao utilizá-lo como moradia, circunstância que, a seu ver, deve ser considerada na solução da controvérsia.

Com esses argumentos, requer a anulação da sentença. Subsidiariamente, sua reforma para reconhecer a boa-fé possessória, com indenização e direito de retenção; ou, ainda, a apuração dos valores em liquidação por perícia.

É cediço que a Ação Reivindicatória, prevista no art. 1.228 do Código Civil, constitui instrumento de tutela do direito de propriedade por excelência, conferindo ao titular do domínio a prerrogativa de reaver o bem de quem injustamente o possua ou detenha.

Para o êxito da pretensão reivindicatória, impõe-se a demonstração cumulativa de três requisitos: a prova do domínio pelo Autor, a individualização do imóvel e a posse injusta do Réu.

Consoante dicção do art. 1.245 do mesmo Diploma, a transferência da propriedade imobiliária entre vivos somente se opera pelo registro do título translativo no Cartório de Registro de Imóveis, sendo que, antes dessa formalidade, o contrato de alienação produz efeitos meramente obrigacionais entre as partes, sem eficácia
erga omnes
.

Sobre o alegado cerceamento de defesa, o Apelante sustenta que a prova pericial requerida na contestação, destinada à apuração do valor das benfeitorias, não poderia ter sido declarada preclusa sem que lhe fosse concedida nova oportunidade de produção. A irresignação, contudo, não comporta acolhida.

Da análise dos autos verifica-se que na decisão saneadora o Juiz intimou ambas as partes para especificarem, de forma justificada, as provas que pretendiam produzir. O Apelado manifestou expressamente seu desinteresse na dilação probatória e pugnou pelo julgamento antecipado. O Apelante, contudo, silenciou completamente, deixando transcorrer
in albis
o prazo processual sem qualquer manifestação.

Com efeito, a inércia da parte na fase saneadora, após regular intimação, implica preclusão do direito à prova, não podendo o Apelante, em sede recursal, valer-se de omissão que lhe é imputável para pleitear a anulação da sentença.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO. INÉRCIA DURANTE A INSTRUÇÃO PROCESSUAL. PRECLUSÃO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. "Esta Corte já firmou entendimento de que preclui o direito a prova se a parte, intimada para especificar as que pretendia produzir, não se manifesta oportunamente, e a preclusão ocorre mesmo que haja pedido de produção de provas na inicial ou na contestação, mas a parte silencia na fase de especificação" (AgRg no AREsp 645.985/SP, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 16/06/2016, DJe de 22/06/2016). 2. Deve ser rejeitado o alegado cerceamento de defesa, na medida em que, apesar de devidamente intimada para especificar provas que pretendia produzir, a parte se manteve silente, ocorrendo a preclusão. Precedentes. 3. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no AREsp: 1586247 GO 2019/0282500-5, Relator: Ministro Raul Araújo, Data de Julgamento: 01/06/2020, T4 - Quarta Turma, Data de Publicação: DJe 15/06/2020)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. NULIDADE DA SENTENÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURAÇÃO. DESPACHO SANEADOR PARA ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS. INÉRCIA. DESISTÊNCIA TÁCITA. PRECLUSÃO. RECURSO DESPROVIDO. - O silêncio das partes após o despacho para especificação de provas conduz à preclusão do direito à produção probatória, implicando na própria desistência do requerimento formulado anteriormente - Não há cerceamento de defesa se, após despacho saneador oportunizando as partes especificarem quais provas pretendem produzir, a parte interessada permanece inerte, ocorrendo a preclusão, ainda que tenha formulado pedido na inicial ou impugnação anteriormente - Recurso desprovido. (TJ-MG - Apelação Cível: 50015888220198130056, Relator: Des.(a) Narciso Alvarenga Monteiro de Castro (JD 2G), Data de Julgamento: 04/02/2024, Câmaras Cíveis / 15a Câmara Cível, Data de Publicação: 08/02/2024)

Ainda que assim não fosse, a perícia almejada pelo Apelante

seria juridicamente inútil ao deslinde da causa. Isso porque o direito à indenização por benfeitorias pressupõe, como requisito lógico e antecedente, o reconhecimento da boa-fé possessória, elemento que, como se demonstrará adiante, foi corretamente afastado pela sentença recorrida.

Ausente a boa-fé, a discussão sobre o
quantum
das benfeitorias torna-se despicienda, porquanto o próprio pressuposto normativo do direito indenizatório inexiste no caso concreto.

No tocante à boa-fé possessória, o Apelante defende que teria ingressado no imóvel amparado por justo título (contrato particular de compra e venda com firmas reconhecidas) e que somente teria adquirido ciência inequívoca de eventual vício dominial com a citação válida, ocorrida em 29/01/2024. O argumento, todavia, não prospera diante dos fatos incontroversos dos autos.

A Certidão de Inteiro Teor do registro imobiliário, juntada no Id. 354649915, evidencia que o Apelado promoveu, em 02/04/2015, a averbação do Instrumento Particular de Compra e Venda celebrado em 07/05/2003, por meio do qual adquiriu o imóvel
sub judice
de Mário Sérgio Barbosa da Silva.

Além disso, o boletim de ocorrência acostado no Id. 354649916 comprova que o Apelado compareceu pessoalmente ao imóvel em fevereiro/2023, ocasião em que confrontou os ocupantes irregulares e lhes exibiu cópia da matrícula, advertindo-os de forma expressa acerca de sua titularidade dominial.

No entanto, o contrato particular que o Apelante apresenta como suporte de sua posse ostenta a data de 06/06/2023 (Id. 354649942), ou seja, foi celebrado aproximadamente quatro meses após esse encontro.

Dessume-se, portanto, que o Apelante adquiriu a posse de pessoa que não figurava na cadeia dominial do Cartório de Registro de Imóveis, em terreno cujo verdadeiro proprietário já havia se apresentado pessoalmente, demonstrando sua titularidade.

Em tal cenário, qualquer presunção de boa-fé fica afastada de plano, pois o Apelante tinha plenas condições de verificar, com ordinária diligência, a situação jurídica do bem antes de celebrar o negócio.

Além disso, observa-se que o contrato apresentado pelo Apelante não foi submetido a registro no Cartório de Registro de Imóveis, o que, nos termos do art. 1.245 do Código Civil, lhe priva de eficácia real e de aptidão para constituir título hábil à demonstração do domínio ou à justificação da posse perante terceiros.

A posse exercida com fundamento em instrumento que não integra a cadeia registral do imóvel, contraída após ciência da situação dominial do verdadeiro proprietário, caracteriza posse de má-fé, nos exatos termos do art. 1.202 do Código Civil.

Reconhecida a má-fé possessória, o art. 1.220 do Código Civil é expresso ao restringir o ressarcimento do possuidor de má-fé exclusivamente às benfeitorias necessárias, sem direito de retenção, excluindo as benfeitorias úteis e voluptuárias de qualquer indenização.

Nessa linha de intelecção, a construção de uma edificação residencial em terreno vazio não se qualifica como benfeitoria necessária, configurando, no máximo, benfeitoria útil ou, a depender da extensão da obra, acessão artificial, categoria esta regulada pelos arts. 1.253 e seguintes do Código Civil, sem geração de direito indenizatório ao possuidor de má-fé. A pretensão indenizatória, portanto, não comporta guarida.

Ademais, as notas promissórias, notas fiscais, recibos e orçamentos trazidos pelo Apelante para comprovar os gastos com as supostas benfeitorias (Id. 354649943) apresentam nomes e endereços de terceiros absolutamente alheios à lide, incompatíveis com o imóvel reivindicado, o que afasta qualquer valor probatório dos referidos instrumentos para os fins pretendidos.

No que se refere à arguição de abandono do imóvel e violação da função social da propriedade, a tese igualmente não encontra amparo no ordenamento jurídico pois, ao que se extrai do acervo probatório, o Apelado mantinha o imóvel cercado, efetuava o pagamento regular do IPTU, realizava vistorias periódicas e, ao constatar a invasão em fevereiro/2023, compareceu pessoalmente ao local para reafirmar sua titularidade.

Não há, portanto, qualquer configuração de abandono jurídico, que exigiria, nos termos do art. 1.276 do Código Civil, o abandono voluntário do imóvel com
animus
de renúncia à propriedade, o que, evidentemente, não foi demonstrado.

Em suma, a sentença recorrida apreciou adequadamente os elementos fáticos e jurídicos da causa, reconhecendo a propriedade registral do Apelado, a posse injusta e de má-fé do Apelante, e as consequências jurídicas que delas decorrem, em perfeita consonância com os arts. 1.228, 1.202 e 1.220 do Código Civil.

Feitas essas considerações,
nego provimento ao recurso
e majoro os honorários advocatícios para 15% do valor atualizado da causa, cuja exigibilidade mantém-se suspensa por ser beneficiário da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026